Tribunal: TJDFT
Processo: 0749280-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749280-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO ROBERTO MENDONCA VITTI, ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI EMBARGADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, a qual não se manifestou quanto ao fato de já haver valor bloqueado para quitação do débito, reiterando o pedido de concessão de efeito suspensivo. Sustenta violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Contudo, razão não lhe assiste. Conforme consta da decisão embargada, no caso dos autos, não se vislumbra perigo de dano apto à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o simples fato de haver valor bloqueado não significa a quitação do débito, motivo pelo qual há razões para o prosseguimento da execução. Ainda, como ressaltado anteriormente, qualquer mudança no panorama fático com a constrição de bens ou valores poderá ser objeto de nova impugnação. Assim, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Por fim, não há omissão no decisum, porquanto não está o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator